Tribunal: CARF
Processo: 13116.720259/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720259/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.697 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.688, de 21 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13116.720251/2011-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Leticia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720259/2011-86
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720259/2011-86

Trata o presente processo de Pedido de Restituição tendo por objeto crédito de
pagamento a maior/indevido efetuado por intermédio de Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (DAS). O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição diante da falta de
comprovação nos autos do pagamento dito efetuado a maior/indevidamente. Vejam abaixo a
manifestação da Unidade de Origem:
“Assim sendo, não deve ser aceito que o pagamento foi realizado a maior que o devido,
pois o alegado direito creditório não é condizente com as informações prestadas pelo
Contribuinte em sua DASN. Além disso, não consta nos autos nenhuma documentação
fiscal e/ou contábil que embase o pedido de restituição requerido.”
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade em que alega, em apertadíssima síntese, que o crédito tem origem em
pagamento a maior/indevido de PIS e COFINS incidente sobre a venda de peças e acessórios
para veículos, mercadorias que estariam sujeitas ao regime de tributação monofásica. Juntou aos
autos o recibo de entrega da declaração Anual do Simples Nacional/DASN – Retificadora, com
os valores descritos no PGDAS, objeto do pedido de restituição.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que proferiu Acórdão negando provimento à
petição da Contribuinte. Assentou a decisão recorrida, a partir da análise do art. 18, § 4o, inciso
IV, e § 12, da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar 128, de 19/12/2008, que “para obtenção do referido benefício, a Empresa que
atua no comércio varejista e se encontra na condição de substituinte tributária, para efeito de
cálculo dos tributos devidos na forma do Simples Nacional, deverá considerar, de forma
destacada, mensalmente e por estabelecimento, as receitas decorrentes da revenda de
mercadorias sujeitas à substituição tributária, em função dos tributos objetos da substituição”.
A partir dessa assertiva, concluiu a Autoridade Julgadora a quo que não
constariam dos autos qualquer documentação fiscal e/ou contábil que embasasse o pedido de
restituição apresentado, tais como Notas Fiscais e o Livro Caixa, documentos obrigatórios para o
Regime do Simples Nacional, que comprovassem, de forma líquida e certa, que a Contribuinte se
enquadrava no retrocitado art. 18 da LC 123/2006 e fazia jus ao atendimento do seu Pleito.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, através do qual limitou-se a repetir os argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, acrescendo, tão somente, que estava juntando aos autos “Notas
Fiscais de Venda, Documentos Fiscais de Saída por meio da Redução Z, Livro Fiscal de Saída e
Apuração de ICMS e o Livro Diário”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720259/2011-86

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega ter direito à restituição de valores que teriam sido recolhidos
indevidamente a título de PIS e COFINS incidentes sobre a venda de peças e acessórios
para veículos, mercadorias que estariam sujeitas ao regime de tributação monofásica.
Quando do protocolo da manifestação de inconformidade juntou o recibo de entrega da
declaração Anual do Simples Nacional/DASN – Retificadora, com os valores descritos
no PGDAS, objeto do pedido de restituição e, por ocasião da apresentação do recurso
voluntário, alega que teria complementado a documentação necessária à comprovação
do seu direito com a juntada de “Notas Fiscais de Venda, Documentos Fiscais de Saída
por meio da Redução Z, Livro Fiscal de Saída e Apuração de ICMS e o Livro Diário”.
Ao analisar os documentos juntados aos autos, constatei que foram juntados tão
somente o Livro de Apuração do ICMS e o Livro Registro de Entradas e Saídas de
mercadorias. Não constatei a juntada das Notas Fiscais, seja de entrada, seja de saída,
nem o Livro Diário. Tampouco foi juntado o Livro Caixa, conforme já havia sido
reputado como necessário para o deslinde da questão na decisão recorrida.
A decisão recorrida, fundamentalmente, deixou de reconhecer o direito ao crédito pela
ausência nos autos de comprovação de que a Empresa se encontrava na condição de
substituinte tributária, para efeito de cálculo dos tributos devidos na forma do Simples
Nacional, e que teria destacado, mensalmente e por estabelecimento, as receitas
decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, em função dos
tributos objetos da substituição. Tal comprovação poderia se dar a partir da análise da
documentação fiscal e/ou contábil, tais como Notas Fiscais e o Livro Caixa,
documentos obrigatórios para o Regime do Simples Nacional. Referidos documentos
seriam suficientes para comprovar, de forma líquida e certa, que a Contribuinte se
enquadraria no art. 18 da LC 123/2006 e que faria jus ao atendimento do Pleito .
Da análise dos autos, resta patente que a Recorrente não se desincumbiu de comprovar a
liquidez e certeza do crédito alegado. O acórdão recorrido foi absolutamente claro e
taxativo ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para
comprovar o seu direito. Entretanto, apesar de alegar ter juntado aos autos as Notas
Fiscais e o Livro Diário, a Recorrente efetivamente não o fez.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720259/2011-86

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital